Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência pátria, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, em razão desses crimes serem, em geral, praticados às ocultas, sobretudo, quando suas declarações são confirmadas pelos depoimentos das demais testemunhas.
1.1. Na espécie, demonstrado nos autos que o réu, valendo-se de relacionamento que tinha com a avó da vítima, passou a mão na genitália da criança, por duas vezes, configurado está o crime de estupro de vulnerável insculpido no artigo 217-A, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação do apelante nos termos da denúncia.
2. Considerando a idade da vítima, mostra-se plausível que ela não soubesse determinar com exatidão o período em que os abusos foram praticados. Certo que pequenas divergências sobre fatos periféricos não são capazes de afastar o conjunto probatório que demonstra a ocorrência dos abusos.
3. De acordo com a Súmula 659 do c. STJ, “a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações." 3.1. Se demonstrada a prática de dois crimes de estupro de vulnerável, deve ser aplicada a fração de 1/6 a título de reconhecimento da continuidade delitiva. 3.2. Pena readequada em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.